Tribunal: STF
Processo: ARE 1371685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 44, p. 2):



    “Apelação – Embargos à Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO - IPVA – Locação de veículo - Pretensão de inexigibilidade do referido tributo – Descabimento - Responsabilidade tributária, de forma solidária, de empresa locatária de veículos – Criação de hipótese de responsabilidade tributária pelo artigo 6º, VIII, da Lei Estadual nº 13.296/08 – Inconstitucionalidade afastada por decisão do Órgão Especial – Efeito vinculante - Ocorrida situação prevista na legislação tributária, exigível o tributo – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.” 



    De plano, verifico que a controvérsia vertida nos autos será resolvida no âmbito do Tema 1198, cujo recurso paradigma é o RE 1.357.421, de relatoria do Min. Luiz Fux, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOCADORA DE VEÍCULOS COM SEDE EM ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE OCORRE USUALMENTE A LOCAÇÃO. DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.376. TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.016.605. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente